Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006327-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 052.207.151-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS RAFAEL COSTA DE REZENDE - CPF: 039.689.781-96 (VÍTIMA), SOUNES DA SILVA MATTOS - CPF: 007.630.161-36 (VÍTIMA), JOSE EDUARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 039.692.591-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) – TRÊS PATRIMÔNIOS DIFERENTES – IMPOSSIBILIDADE – CRIMINOSO QUE AGIU COM UM ÚNICO PROPÓSITO – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL MANTIDO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO E PRODUÇÃO DE PROVA – DANOS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO PARA AS TRÊS VÍTIMAS –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

É devida a condenação do réu ao pagamento de indenização em favor da vítima, quando houver pedido expresso da denúncia e demonstrado o prejuízo suportado em decorrência da ação criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006327-56.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelado
Willian Francisco da Cruz
à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II)
[1]
, por três vezes (CP, art. 70).

Inconformado, a Promotoria de Justiça

pleiteia a aplicação do concurso material entre as condutas, bem como almeja a condenação do réu ao dever de indenizar as vítimas pelos danos morais e materiais causados (id. 179234215).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 179234215).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial, apenas para condenar o apelado ao pagamento de indenização em favor das vítimas (id. 183766154).

É o relatório.

[1]
Crime praticado antes da alteração legislativa da Lei 13.654/18.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação pretende, em síntese, o reconhecimento do concurso material sobre a pena do crime de roubo, bem como seja o apelado condenado ao pagamento de indenização pelos danos causados.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] CRIME 1: DO ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO POR TRÊS VEZES

No dia 19/10/2016, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial denominado “LookKnow Tecnologia e Informação”, situado a Rua La Paz, no 125, Bairro Jardim Kennedy, nesta Capital, o denunciado WILLIAN – agindo em unidade de desígnios com mais um comparsa não identificado – subtraiu, mediante violência e grave ameaça (emprego de duas armas de fogo), os seguintes bens:

- 1) R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) em espécie, um óculos de sol da marca Camion, um relógio da marca Foster (R$ 900,00) e um notebook da marca Positivo (R$800,00) – pertencentes à vítima JOSÉ EDUARDO DA SILVA FERREIRA;

- 2) um anel de ouro (R$ 2.000,00), uma corrente de ouro (R$ 800,00), um bracelete de ouro (R$800,00), R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) em espécie, um aparelho celular LG preto (R$ 1.400,00), uma câmara profissional (R$ 1.700,00), três pulseiras de ouro (R$ 5.000,00), pertencentes à vítima SOUNES DA SILVA MATTOS;

- 3) um notebook da marca Dell (R$3.800,00), uma anel de ouro R$4.000,00, uma pulseira de ouro, um óculos de sol, dois bonés, R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie, e um veículo C3 de cor branca, placas OAV – 4026, pertencentes à vítima ELIAS RAFAEL COSTA DE REZENDE.

Os crimes foram praticados em uma única conduta dividida em 03 (três) atos (concurso formal impróprio) com desígnios autônomos para cada uma das três vítimas.

[...]

DOS FATOS EM COMUM:

Segundo consta no incluso caderno investigativo no dia e hora dos fatos o denunciado WILLIAN, agindo com mais um comparsa não identificado, ambos na posse de armas de fogo, adentraram nas dependências da empresa pertencente às vítimas, renderam cada uma delas e subtraíram objetos que traziam consigo (anéis, alianças, relógios, aparelhos celulares, etc), bem como outros objetos que estavam acondicionados na empresa. A ação delituosa foi revestida de muita truculência, em especial a atuação empreendida pelo denunciado WILLIAN, que desferiu coronhadas nas cabeças das vítimas no intuito de intimidá-las.

Depois de consumarem o delito, os criminosos acondicionaram todos os objetos subtraídos no interior do veículo Citroen C3 de cor branca, placas OAV – 4026 (pertencente à vítima ELIAS) e empreenderam fuga do local.

As imagens do circuito interno de segurança demonstram que os criminosos chegaram ao estabelecimento a bordo de um veículo Chevrolet Prisma de cor branca (não identificado), sendo certo que este veículo ajudou no posterior ‘resgate’ quando os bandidos abandonaram o veículo Citroen C3 de cor branca, pertencente à vítima ELIAS. [...] (
sic
do id. 179234213).

Ao final, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal.

Do concurso material
:

Inconformada, a Promotoria de Justiça postula a incidência do cúmulo material, ao invés do formal. Sustenta que
“o patrimônio distinto de cada uma das vítimas merece ser protegido por este egrégio Tribunal de Justiça”
, bem assim que
“a figura do concurso formal somente deve ser aplicada para os crimes de menor potencial ofensivo e os cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa”
(
sic
do id. 179234215 – pág. 11).

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firme compreensão de que nos crimes de roubo praticados mediante uma única ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, incide a regra do concurso formal próprio, visto que o agente tinha apenas um desígnio e violou patrimônios distintos.

A propósito:

[...] A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de mais de um crime de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes de vítimas distintas. [...] (HC n. 600.932/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020).

Na espécie, o acervo probatório indica que o apelado e seu comparsa foram até o estabelecimento comercial com a intenção/objetivo único de realizar o assalto e subtrair todos os bens que estivessem no local.

Ao anunciarem a ação delitiva, os criminosos fizeram com que as vítimas fossem para uma sala, onde praticaram a violência e subtraíram os objetos pessoais. Em seguida, reviraram o escritório, retirando os itens de valor que encontraram e carregaram todos no veículo C3, pertencente à
Elias Rafael
.

Assim, agiu com acerto a juíza sentenciante, porquanto a intenção dos criminosos já era de subtração de todos os bens possíveis, demonstrando que a ação foi imbuída de um único desejo e atingiu 03 (três) patrimônios distintos.

Portanto, preserva-se o concurso formal reconhecido na sentença condenatória, mantendo a pena de
Willian Francisco
inalterada em 07 (sete) anos e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Da indenização
:

Por fim, a Promotoria de Justiça postula a condenação ao pagamento de indenização às vítimas pelos prejuízos causados. Destaca que o pleito foi expressamente descrito na inicial, bem como produzido prova específica e ratificado em memoriais escritos.

Relembra que, durante a instrução probatória, foi oportunizado à acusação e à defesa a elaboração de perguntas sobre os bens e prejuízos suportados, tendo as vítimas confirmado não terem recuperado os objetos, bem como informaram o valor de cada item.

Com efeito, acerca do tema em análise, esta Câmara Criminal firmou a compreensão de que
“a condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa”
(1014667-30.2021.8.11.0042, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022).

Para tanto, é indispensável que durante a instrução processual tenham sido produzidos elementos probatórios capazes de subsidiar a decisão, trazendo dados concretos que possam indicar o valor pecuniário a ser fixado, além de delimitar a dimensão do dano moral causado à(s) vítima(s).

Na espécie, além de constar pedido expresso da inicial acusatória e nas alegações finais, durante a fase policial, as vítimas especificaram todos os objetos subtraídos:

Sounes da Silva
: [...] QUE roubaram do declarante um anel de ouro escrito José avaliado em 2.000,00 reais, uma corrente de ouro avaliada em 800,00 reais, um bracelete de ouro avaliado em 800,00 reais, uma pulseira de ouro avaliada em 1.500,00 reais, um aparelho celular LG preto avaliado em 1.800,00 reais, a quantia de 1.800,00 reais em espécie; QUE foi roubado do Sr. José Eduardo a quanto de 3.200,00 reais em espécie, um óculos de sol Cânion avaliado em 1.200,00 reais, um relógio de pulso marca Foster avaliado em 2.000,00 reais, um notebook da Philco preto avaliado em 700,00 reais; QUE foi roubado do Sr. Elias uma maleta de couro marrom de notebook avaliado em 500,00 reais, um notebook Dell preto avaliado em 2.500,00 reais, um anel de ouro avaliado em avaliado em 800,00 reais, a quantia de 2.000,00 reais, um óculos de sol Rayban avaliado em 700,00, um boné da marca NY avaliado em 100,00 reais, um boné da Calvin Klein avaliado em 100,00 reais, duas camisa social masculina Dudalina uma preta e a outra azul avaliadas em 400,00; [...]

Elias Rafael
:
Que de lá roubaram 03 (três) notebooks da marca DELL avaliado em torno de r$3.8000,00 (tres mil e oitocentos reais), AZUS (R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e POSITIVO 1600,00 (mil e seiscentos reais). Além de tablet da marca positivo no valor de R$ 800,00, dois celulares sendo uma da marca LG avaliado em torno de 1400,00 (mil e quatrocentos reais), dois da marca Sony custando cerca de R$1600,00 cada um; 02 (dois) relógios de pulso, sendo um da marca Diesel (1.800,00 MIL E OITOCENTOS REAIS e outro da marca FOX (NOVECENTOS REAIS); 03 (três correntes de ouro custando cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais) todas, 01 (um) anel de ouro, custando cerca de R$4.000,00 (quatro mil reais); três pulseira s de ouro

avaliadas em R$5.000,00 (cinco mil reais) todas; QUE, uma câmera de filmagem profissional avaliada em torno de R$17.000,00 (dezessete mil reais) e ainda levaram o veículo C3 de cor branca, o qual foi encontrado no outro dia e já realizada a entrega [...] (
sic
da transcrição de id. 183766154).

Ouvidas em juízo, os três ofendidos confirmaram a subtração, bem como ressaltaram que não foram recuperados, tendo cada um arcado com seu prejuízo.

Assim, houve pedido expresso e devida produção de prova sobre os valores perdidos pela vítima, sendo devida a condenação do apelado ao pagamento de indenização, no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso ministerial, apenas para condenar o apelado
Willian Francisco da Cruz
ao pagamento do valor único de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos materiais, que será divido em favor das 03 (três) vítimas descritas na inicial acusatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023